Tribunal: TJMT
Processo: 0006249-57.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006249-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 055.335.801-40 (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 055.335.801-40 (APELADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONEY DA SILVA ALBUQUERQUE CAMILO - CPF: 020.684.371-20 (VÍTIMA), WELLINGTON GUILHERME DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.617.681-35 (VÍTIMA), WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA - CPF: 858.351.701-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA – IDADE DA VÍTIMA – PROVA MEDIANTE DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – TERMO DE DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS, COM REFERÊNCIA À IDADE, ASSINADOS PELO MENOR E PELA AUTORIDADE POLICIAL – 2. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE ELEVADA –
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VOLTADAS À PRÁTICA DE CRIMES –
IMPROCEDÊNCIA – DESASSOSSEGO SOCIAL QUE CONSTITUI CONSEQUÊNCIA NATURAL DO COMETIMENTO DE CRIMES -
VIDA PREGRESSA
QUE NÃO SERVE PARA INDICAR A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL DO AGENTE –
RECURSO DA DEFESA
– 3. PENA BASILAR NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 4. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO E DETRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO IMPEDIDO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE TORNA INÓCUA A DETRAÇÃO
–
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O documento hábil ao reconhecimento da menoridade do réu para efeitos penais, exigido pela Súmula nº 74 do STJ, não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, todavia, a fim de subsidiar sentença condenatória, necessário documento oficial, dotado de fé pública. Assim, a qualificação do adolescente no boletim de ocorrência e termo de declarações - este último assinado pela autoridade policial -, são documentos hábeis para comprovar a menoridade da vítima à época do crime;

2. O temor da vítima é elemento inerente ao tipo penal do delito de roubo, enquanto o desassossego social é consequência natural da prática de crimes e não servem para negativar a culpabilidade do agente. Além do mais, Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão da conduta social e personalidade negativa ou de qualquer outra circunstância judicial. Igualmente, não podem ser usados para analisar os aspectos da conduta social e personalidade, por serem necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social;

3. Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);

4. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base do réu foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3º, CP). Pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
Wanderson Rodrigo da Silva Ribeiro
, contra a sentença sob Id. 97308954, em que este último foi condenado
pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e §2-A, I, CP), à pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
64 dias-multa
; e,
absolvido
da autoria do delito de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA).

Em razões de Id. 97308977,
Wanderson
almejou que sua
pena-base seja fixada no mínimo
legal, estabelecendo-se regime prisional
semiaberto
, considerando a
detração
do período em que permaneceu preso cautelarmente.

Por sua vez, o
“Parquet”
pleiteou a
condenação
do réu como autor do crime de
Corrupção de menor
, alegando que a idade do adolescente vítima pode ser comprovada por meio do
boletim de ocorrência e declarações
prestadas nos autos, dispensando-se o documento de identificação do menor. Além disso, pleiteou a
exasperação da pena basilar
do réu diante da sua

culpabilidade elevada, conduta social e personalidade voltadas à pratica de crimes (Id. 97308963).

As contrarrazões das partes são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos
ex adversos
(Ids. 97308977 e

97308992).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
parcial provimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue (Id. 109776468):

“Apelações Criminais - Roubos majorados [art. 157, § 2º, inciso I, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal] – irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa - 1.1 Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - exasperação fundamentada e
quantum
proporcional - 2.2 Almejada alteração do regime de cumprimento da sanção corporal - impossibilidade - a pena estabelecida ao agente ultrapassa o montante de 08 [oito] anos de reclusão, obrigando a cominação do regime inicialmente fechado - inteligência do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP - 2.3. Requestada detração da pena com o período de prisão cautelar - inadmissibilidade - competência do juízo das execuções penais - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do Ministério Público - 2.1. Almejada condenação do réu, quanto ao delito de corrupção de menores - procedência – menoridade que pode ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, como o Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações - 2.2. Requerido o aumento da reprimenda inicial do delito patrimonial - insubsistência - pena arbitrada que se mostra suficiente e proporcional ao caso concreto - Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022